Tribunal: TJMT
Processo: 1015001-54.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015001-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LAUDENIR CANDIDO DOS REIS - CPF: 020.046.831-63 (AGRAVANTE), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E OUTRAS CONDIÇÕES. EXCLUSÃO DO USO DO EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO. DESTAQUE À BOA CONDUTA. IMPERTINÊNCIA. EXTENSO LAPSO TEMPORAL PARA O TÉRMINO DA REPRIMENDA. GRAVIDADE DOS DELITOS. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica, imposta como condição ao cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção do monitoramento eletrônico como condição do regime semiaberto harmonizado, após período prolongado de uso e diante de alegada incompatibilidade com o trabalho do apenado, afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e ressocialização.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência do STF, firmada no RE 641.320/RS (Tema 423), autoriza a imposição de monitoramento eletrônico aos apenados em prisão domiciliar por ausência de estabelecimento prisional adequado, como forma de compatibilizar a execução penal com os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.

4.

A utilização da tornozeleira eletrônica como condição do regime semiaberto harmonizado tem respaldo legal (LEP, arts. 146-B, II e IV, e 146-D), configurando faculdade do juiz da execução, conforme avaliação das circunstâncias do caso concreto, inclusive quanto à necessidade e adequação da medida.

5.

O agravante cumpre pena elevada (43 anos, 11 meses e 14 dias de reclusão) por crimes graves (roubos triplamente circunstanciados e organização criminosa), tendo cumprido apenas cerca de 28% da pena, o que justifica a continuidade da fiscalização estatal por meio do monitoramento eletrônico.

6.

A inexistência de colônia agrícola ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto em Cuiabá/MT justifica o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico, como forma de manter a proporcionalidade e efetividade da execução penal.

7.

A alegação de estigmatização e dificuldades técnicas relacionadas ao uso da tornozeleira não constitui, por si só, fundamento suficiente para a dispensa da medida, especialmente quando não demonstrada sua absoluta incompatibilidade com a atividade profissional.

8.

O uso da tornozeleira eletrônica, ainda que por período prolongado, deve ser analisado em correlação com a extensão da pena imposta e o tempo de cumprimento restante, não configurando, no caso concreto, medida desproporcional ou irrazoável.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. É legítima a imposição de monitoração eletrônica como condição para cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, diante da inexistência de estabelecimento prisional adequado. 2. A manutenção da tornozeleira eletrônica, quando amparada em fundamentos concretos e proporcionais à pena imposta, não configura afronta aos princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena. 3. O tempo de uso da tornozeleira deve ser analisado à luz da extensão da pena remanescente, da natureza dos crimes praticados e das limitações estruturais do sistema prisional local”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos XLVI e LXI; CP, arts. 157, § 2º, e 288;
LEP, arts. 33, 91, 146-B, 146-D; Súmula Vinculante n.º 56/STF.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11/05/2016, DJE 01/08/2016, Tema 423; TJMT, N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 03/09/2019; TJMT, N.U 1009803-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 24/07/2024; TJMT, N.U 1000651-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 24/07/2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

LAUDENIR CANDIDO DOS REIS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
LAUDENIR CÂNDIDO DOS REIS
em face da r. decisão proferida nos autos da execução penal n.º 0002842-15.2015.8.11.0011, que tramita perante o d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual foi
indeferido

o pedido de exclusão do monitoramento eletrônico
, imposto como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Nas razões recursais de ID 285649388 - Págs. 3 e ss., o agravante requer a
reforma
da decisão, a fim de que seja determinada a
retirada

da tornozeleira eletrônica
, ao argumento de que a utiliza há mais de cinco anos e, nesse ínterim, inexistiu a reavaliação da necessidade da medida, o que violaria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da individualização da pena. Menciona, ainda, que o equipamento prejudica a sua ressocialização, especialmente em virtude de seu trabalho como operador de máquinas pesadas, acrescentando, em arremate, que não pode ser penalizado pela deficiência estrutural do Estado em manter unidade prisional capaz de abrigar reeducandos em cumprimento de pena no regime intermediário.

Em contrarrazões vistas no ID 285649397, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado manteve a decisão reprochada por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 285649399.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 282038898, opina pelo
desprovimento

do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela defesa.

Ao que se depreende dos autos, o ora agravante
LAUDENIR CÂNDIDO DOS REIS
cumpre a pena privativa de liberdade unificada em
43 (quarenta e três) anos, 11 (onze) meses e 14 (catorze) dias de reclusão
, atualmente em regime
semiaberto
, em razão da prática de
quatro crimes de roubo triplamente circunstanciado
, em concurso material com o delito de
organização criminosa
, todos apurados nos autos da
ação penal n.º 0001217-77.2014.8.11.0011
, que tramitou perante o d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT.

Denota-se dos autos que, em
19/02/2020
, o d. Juízo da Comarca de Mirassol D’Oeste – MT concedeu a
progressão regimental
ao ora recorrente, inserindo-o no regime semiaberto, mediante o cumprimento de determinadas obrigações, dentre elas o
monitoramento eletrônico
(ID 285656854 - Pág. 5 e ss.).

É dos autos que, em
01/06/2023
, o ora recorrente passou a cumprir reprimenda perante o d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, ocasião na qual
foram reiteradas as condições do regime semiaberto harmonizado
, diante da inexistência de unidade prisional adequada nesta localidade, persistindo o monitoramento eletrônico (ID 285656856 - Pág. 57).

Em
22/01/2025
, a defesa postulou a
retirada da tornozeleira eletrônica
, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como sob o argumento de que a fiscalização obsta a efetiva ressocialização, especialmente porque a sua atividade laboral exige o deslocamento para áreas com precário sinal de telefonia, causando falhas de comunicações, com consequente notificação ao juízo de possível falta grave e indevidos pedidos de regressão cautelar de regime (ID 285656859 - Pág. 15 e ss.).

A seu turno, a autoridade judiciária
indeferiu
a pretensão defensiva, valendo-se dos seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...)
O pedido de dispensa do monitoramento eletrônico não comporta acolhimento.

Isto porque, no caso em concreto, duas premissas da execução penal se contrapõem.

De um lado a função de reinserção social e do outo a natureza retributiva/punitiva da pena. Em casos como este, é imprescindível que se sopesem os dois preceitos.

Desta forma, é sabido que o artigo 91 da Lei nº 7.210/84 – Lei de Execuções Penais prevê que o cumprimento das penas privativas de liberdade em regime semiaberto será feito em Colônia Agrícola, Industrial ou similar.

Acontece que, como é de notório conhecimento,
esta Comarca não possui tais estabelecimentos, de modo que, aos penitentes que progrediram do regime fechado ou que foram condenados ao regime semiaberto são beneficiados com a prisão domiciliar.

Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei nº 12.258/2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções Penais, prevendo
a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, adquiriu tornozeleiras eletrônicas destinadas
a presos provisórios, recuperandos que cumprem pena em regime fechado em trabalho extramuros
e penitentes em regime semiaberto
.

Não pode passar sem registro que,
os programas de monitoramento eletrônico têm o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a garantia da humanização da execução da pena
, ao assegurar a dignidade dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais.

Ressalta-se que o
reeducando sequer deveria estar cumprindo sua pena em prisão domiciliar, o fazendo por mera impossibilidade Estatal de fornecer o local apropriado previsto nas leis penais
.

Evidentemente, é de extrema liberalidade dispensá-lo da condição mais característica do regime semiaberto, eis que caso deferido o pleito defensivo ocasionaria algo como progredir o reeducando de regime de maneira antecipada.

Por tais motivos,
INDEFIRO o pleito defensivo no que concerne à retirada do equipamento de monitoração e demais condições a ele impostas quando progredido no regime semiaberto
”.
(
sic
- ID 285656859 - Pág. 110) – Destaquei.

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

- Do pedido de retirada da tornozeleira eletrônica:

A defesa alega que o monitoramento eletrônico decorrente de cumprimento de pena no regime semiaberto tem prejudicado a vida profissional, familiar e pessoal do reeducando, gerando inclusive temor de prisão devido a pedidos de regressão baseados em
“históricos de violações”
decorrentes de falhas técnicas do equipamento; sustentando, ainda, que a medida afronta os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, dignidade da pessoa humana e ressocialização, nos termos da Resolução n.º 412/2021 do CNJ.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, a atual realidade do sistema prisional brasileiro reflete a
carência de unidades compatíveis com os regimes semiaberto e aberto, motivando a Suprema Corte a estabelecer parâmetros para impedir que o reeducando seja submetido à situação mais gravosa que a necessária.

Assim, no julgamento do RE 641.320/RS, em sede de repercussão geral, estabeleceu-se a possibilidade de se impor
liberdade eletronicamente monitorada ao agente que sai antecipadamente
ou que é
posto em prisão domiciliar
por falta de vagas; assim como fixou-se a tese de que
“
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
”
(Súmula Vinculante 56).

Por oportuno, transcrevo parte dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal àquele tempo,
in verbis
:

“Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). (...). 3. Os
juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto
, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4.
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados
:
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(
ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.
(STF – RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1º-8-2016, Tema 423) – Destaquei.

Em relação à
monitoração eletrônica
, o art. 146-B da Lei de Execução Penal dispõe que o juiz
poderá
aplicá-la quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto
[inc. II]

e/ou determinar a prisão domiciliar
[inc. IV], a demonstrar, portanto, que a medida é uma
faculdade do juiz da execução, e não obrigação.

Nesse desiderato, compete ao julgador
analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário - ou não
, para que a pena possa cumprir com suas funções repressiva e preventiva,
podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada
, nos termos do art. 146-D da Lei de Execução Penal.

Aliás, tal perspectiva já fora pontuada em julgado deste e. Sodalício, no qual se destacou que
“[...]
A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Todavia, como bem destaca Alexis Couto de Brito, ‘a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la’
(Execução Penal, 2018, p. 481).”
(TJMT – N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019). Grifei.

No caso concreto, embora se constate a disciplina do recorrente,
LAUDENIR CÂNDIDO DOS REIS
, no cumprimento das obrigações estabelecidas para o regime semiaberto harmonizado – elemento essencial à manutenção da benesse que lhe foi outrora concedida –, subsistem particularidades fáticas que recomendam a continuidade da utilização da tornozeleira eletrônica.

Com efeito, conforme bem destacado pelo magistrado
a quo
, o Estado de Mato Grosso
realizou investimentos na implementação de tornozeleiras eletrônicas
, com o intuito de mitigar a ausência de Colônias Agrícolas, de modo que sua utilização em desfavor daqueles que cumprem reprimenda em regime semiaberto configura medida justa e razoável para assegurar a finalidade repressiva da pena, além de se revelar instrumento necessário à salvaguarda da aplicação da lei penal e da segurança social.

Ademais, ao se cotejarem as informações constantes dos autos com aquelas disponíveis nos sistemas eletrônicos, especialmente no SEEU, verifica-se que o recorrente cumpriu apenas
28% da pena imposta
, restando o total de
31 anos, 2 meses e 27 dias
. Trata-se, indubitavelmente,
de tempo expressivo
, que recomenda a continuidade da fiscalização estatal, uma vez que o apenado ainda não se encontra na fase final de cumprimento da reprimenda.

Somado a isso, o recorrente foi condenado pela prática de
múltiplos crimes, de natureza grave
,
perpetrados com violência e grave ameaça à pessoa,
os quais ocorreram em cidades distintas e tiveram como alvo vítimas em condição de vulnerabilidade, conforme se depreende dos excertos extraídos de decisões proferidas pelo d. Juízo da Comarca de Mirassol D’Oeste - MT, por ocasião da análise de pedidos semelhantes ao ora examinado,
in verbis
:

“(...) Ademais,
não se pode deixar de observar que o apenado foi condenado pela prática de crimes de roubo e organização criminosa (pena total de 43a11m14d, com saldo remanescente de 34a6m10d), cujos crimes foram praticados nas cidades de Mirassol d’Oeste, São José dos Quatro Marcos e Araputanga
, o que corrobora a necessidade de se manter a fiscalização por meio eletrônico e centralizado nesta Comarca”
(
sic
, ID 285656854 - Pág. 142) – Destaquei.

“(...)
Verifico que os crimes praticados pelo réu foram graves, haja vista que os crimes tinham com o modus operandi de invasão de residências, manutenção de cárcere privado das pessoas que se encontravam no local, inclusive crianças, idosos e até bebê. Consta ainda que algumas vítimas foram amarradas pelo grupo criminoso (...)
”
(
sic
– ID 285656856 - Pág. 26) – Destaquei.

Ademais, ao revés do sustentado nas razões recursais, no caso concreto, a manutenção da tornozeleira eletrônica não viola os termos da Resolução n.º 412/2021 do CNJ, tampouco afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que, embora o recorrente utilize o equipamento desde o ano de 2020, é certo que a medida foi reavaliada, por duas vezes, no âmbito da Comarca de Mirassol D’Oeste, conforme visto acima, bem como em 2023, por ocasião da remessa dos autos à Comarca de Cuiabá/MT, quando se reputou necessária a continuidade da medida, diante da inexistência de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento do regime.

Recentemente, diante do pedido defensivo de retirada da tornozeleira eletrônica, o magistrado
a quo
novamente se debruçou sobre a temática e concluiu pela necessidade de mantê-la, nos termos anteriormente destacados. Outrossim, a proporcionalidade do tempo de utilização da tornozeleira eletrônica deve ser analisada em conjunto com a pena imposta no processo de execução penal e, nesse viés, no caso concreto, revela-se significativamente extensa, em razão da gravidade dos delitos perpetrados, afastando eventual excesso no uso do equipamento eletrônico.

Ademais, é indiscutível que o cumprimento da pena impõe ônus e desconfortos à vida do reeducando, todavia, são consequências da violação das normas penais praticada, sendo progressivamente atenuadas por meio das progressões de regime e da concessão de outros benefícios legais. Ressalte-se, ainda, que a situação atualmente vivenciada pelo recorrente se mostra mais favorável do que aquela a qual estaria submetido caso estivesse efetivamente recolhido a uma Colônia Agrícola, conforme previsto na legislação.

Aliás, ainda no que se refere ao uso da tornozeleira eletrônica no curso do regime semiaberto harmonizado, sedimentou-se o entendimento jurisprudencial de que

“
(...)
A alegação de estigmatização causada pelo uso da tornozeleira eletrônica não constitui, por si só, motivo suficiente para a sua retirada, desde que a necessidade da medida esteja devidamente fundamentada nos autos
”
. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10235569420248110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/10/2024) – Destaquei.

Nessa ordem de ideias, o monitoramento eletrônico revela-se
necessário
diante das circunstâncias fáticas delineadas, constituindo
relevante instrumento para assegurar a efetividade do cumprimento da pena
, especialmente em razão do extenso lapso temporal ainda remanescente até o seu término e da aproximação do requisito objetivo para inserção no aberto, previsto para 02/03/2026.

A ilustrar o raciocínio exposto,
relacionado à imprescindibilidade do monitoramento eletrônico àqueles que estão em regime semiaberto
, colaciono jurisprudência firmada pela c. Terceira Câmara Criminal,
in verbis
:

“(...)
Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto diferenciado deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo a quo oficiante e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas”
.

(N.U 1009803-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) – Destaquei.

“(...) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que foi imposto na sentença condenatória, quando inexistir estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao Juízo das Execuções Penais fixar as condições de cumprimento de pena compatível. Súmula Vinculante n. 56.

Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível a fixação de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições fixadas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade. Agravo desprovido”.
(N.U 1000651-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) – Destaquei.

Logo,
mantêm-se
os termos da decisão combatida

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
LAUDENIR CÂNDIDO DOS REIS
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

permanecendo incólume a decisão proferida nos autos da execução penal n.º 0002842-15.2015.8.11.0011, que tramita perante o d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025